Tribunal: TJSP
Processo: 2126050-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Pleito de concessão da prisão domiciliar em favor do paciente, que cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto – Liminar indeferida – Constrangimento ilegal configurado – Inteligência do artigo 5o, inciso III, da Recomendação n. 62/2020, do CNJ – Cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o devido – Constrangimento ilegal pelo excesso na

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Pleito de concessão da prisão domiciliar em favor do paciente, que cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto – Liminar indeferida – Constrangimento ilegal configurado – Inteligência do artigo 5o, inciso III, da Recomendação n. 62/2020, do CNJ – Cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o devido – Constrangimento ilegal pelo excesso na execução por prazo injustificado – Exegese do artigo 185 da Lei de Execução Penal – Precedentes dos Tribunais Superiores – Paciente que deverá ser colocado em regime aberto, na modalidade albergue domiciliar, onde aguardará a vaga do regime adequado (semiaberto) - ORDEM CONCEDIDA NO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2126050-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JULIO CESAR
CHAVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126050-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 14857 (digital ) JV
Aux. Des. Camargo Aranha Filho
Habeas Corpus no: 2126050-42.2020.8.26.0000
Impetrante: Anísio Vieira Caixeta
Paciente: JULIO CESAR CHAVES DA SILVA
DEECRIM - 4a RAJ Comarca de Campinas (afm)
HABEAS CORPUS Execução Pleito de concessão da prisão
domiciliar em favor do paciente, que cumpre pena privativa de
liberdade em regime semiaberto
Liminar indeferida

Constrangimento ilegal configurado Inteligência do artigo 5o,
inciso III, da Recomendação n. 62/2020, do CNJ Cumprimento
de pena em regime mais gravoso do que o devido

Constrangimento ilegal pelo excesso na execução por prazo
injustificado Exegese do artigo 185 da Lei de Execução Penal
Precedentes dos Tribunais Superiores Paciente que deverá ser
colocado em regime aberto, na modalidade albergue domiciliar,
onde aguardará a vaga do regime adequado (semiaberto) -
ORDEM CONCEDIDA NO MÉRITO.
O Defensor Público Anísio Vieira Caixeta Júnior
impetra este habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JULIO CESAR
CHAVES DA SILVA, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal em
razão de ato praticado pelo Juízo da DEECRIM - 4a RAJ - Comarca de
Campinas, autos originários da Execução no. 0010630-06.2019.8.26.0502.
Alega o impetrante que o paciente cumpre pena
privativa de liberdade em regime inicial fechado num presídio localizado em
Piracicaba, que está superlotado.
Sustenta que o paciente faz jus à progressão
antecipada ao regime semiaberto, vez que preencheu os requisitos necessários à
obtenção da referida benesse legal. Ademais, corre grave risco de contágio pela
Covid-19, diante da pandemia da enfermidade e em razão da superlotação dos
presídios paulistas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126050-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ocorre que o referido pleito foi indeferido pela douta
autoridade coatora, em decisão que não está devidamente fundamentada. Alegou
o juízo da Execução a impossibilidade de transferência do paciente por falta de
vagas em estabelecimento prisional compatível com o regime intermediário.
Liminarmente,
requer
que
seja
determinada
a
progressão antecipada ao regime semiaberto e que, no mérito, a ordem seja
confirmada.
Indeferida a liminar (fls. 48/49), foram dispensadas as
informações diante dos documentos juntados pela impetrante, e também por se
tratar de processo digital. A douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 53/63).
Esse o relatório.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
JULIO CESAR CHAVES DA SILVA, o qual estaria sofrendo constrangimento
ilegal diante do risco de contágio da COVID-19, porquanto está recolhido a
estabelecimento prisional superlotado.
O paciente cumpre pena privativa de liberdade no
montante de06 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Atualmente, foi progredido ao regime semiaberto, todavia, ainda se encontra
encarcerado no regime mais gravoso, por falta de vagas em instituição prisional
compatível ao regime intermediário.
Embora a matéria debatida no presente writ seja
pertinente à execução penal, não se pode negar que o constrangimento ilegal
sofrido pelo paciente é manifesto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126050-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por conseguinte, o pedido deve ser acolhido.
Com efeito, o artigo 5o, da Recomendação n. 62, de 17
de março de 2020, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda aos
magistrados com competência sobre a execução penal “que, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: (...) III concessão de
prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena
em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz
da execução”.
Referida medida se torna ainda mais premente, tendo
em vista o alto índice de transmissibilidade do novo corona vírus e o agravamento
significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais e
socioeducativos, tendo em vista fatores como a aglomeração de pessoas, a
insalubridade dessas unidades, as dificuldades para garantia da observância dos
procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos
sintomáticos, insuficiência de equipes de saúde, entre outros, características
inerentes ao “estado de coisas inconstitucional” do sistema penitenciário brasileiro
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental n. 34.
Por outro lado, certo é também que a remoção do
paciente ao regime intermediário demanda uma série de medidas administrativas,
tais como requisição de vaga no estabelecimento apropriado, disponibilidade de
transporte para a transferência do condenado, dentre outras. Tais medidas
devem ser executadas dentro de aceitável espaço de tempo, equivalente a
período razoável para as diligências judiciárias e administrativas, não se podendo
admitir que, devendo estar no regime semiaberto, o sentenciado seja mantido por
tempo indeterminado no fechado, por falta de vagas.
De outra parte, plausível se mostra ponderar a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126050-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da razoabilidade do prazo, para que o sentenciado possa aguardar a vaga sem
que isso se configure excessivo constrangimento ilegal ao detento, preservando-
se dessa forma o interesse coletivo da sociedade e proporcionando ao Estado
tempo hábil para adoção das providências administrativas.
Ademais, o artigo 185 da Lei de Execução Penal (LEP)
dispõe que “haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for
praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou
regulamentares”.
Ora, se a transferência ao regime intermediário ainda
não ocorreu por culpa do Estado, não pode o paciente, em razão de uma
situação que não deu causa, suportar excesso de prazo para adquirir um
benefício que já lhe foi concedido, mormente quando o país atravessa uma
pandemia tão grave quanto a atual da COVID-19 (“novo coronavírus”).
A respeito desse tema, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante 56, de seguinte teor: “A falta de
estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em
regime prisional mais gravoso”, devendo se observar, nessa hipótese, os
parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
Portanto,
neste
caso,
o
paciente
deverá
ser
imediatamente colocado em regime aberto, onde aguardará a vaga no
estabelecimento prisional adequado (semiaberto).
O
E.
STF,
nos
autos
do
Habeas
Corpus
n.o 109.244/SP, julgado em 22/11/2011, de relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski, consolidou o entendimento de que “(...) as alegações postas neste
'writ' estão em perfeita consonância com o entendimento mais recente firmado
por esta Suprema Corte, posição, aliás, que há muito tempo venho defendendo,
no sentido de que, não havendo vaga no semiaberto, não se pode manter alguém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126050-42.2020.8.26.0000 -Voto no
6
preso em um regime mais rigoroso, sob pena de constituir-se em excesso de
execução, nos termos do art. 185 da Lei de Execução Penal”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
comunga do mesmo entendimento:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO
PARA O REGIME SEMIABERTO. FALTA DE VAGAS EM
ESTABELECIMENTO
ADEQUADO.
PLEITO
PELO
RESTABELECIMENTO
DA
PRISÃO
ALBERGUE
DOMICILIAR.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CARACTERIZADO. PRECEDENTES.
1. Esta Corte entende que a inércia estatal em disponibilizar
vagas em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento
da pena em regime semiaberto autoriza, ainda que de maneira
excepcional, que o condenado aguarde em regime aberto ou
em prisão albergue domiciliar até que surja lugar em instituição
condizente com o regime prisional estabelecido.
2. Ordem concedida de ofício para determinar a imediata
transferência
do
paciente
para
estabelecimento
penal
compatível com o regime semiaberto e, na falta de vaga, seja
ele colocado em regime aberto ou prisão domiciliar até a
disponibilidade de vaga em estabelecimento adequado ao
regime intermediário” (HC 288.042/RS, 5a Turma, Rel. Min.
Moura Ribeiro, j. em 24/04/2014);
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
DEFERIDA
NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO
COMPATÍVEL COM O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
CUMPRIMENTO
DA
PENA
EM
REGIME
FECHADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126050-42.2020.8.26.0000 -Voto no
7
CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. DESVIO DE
FINALIDADE
DA
PRETENSÃO
PODER
JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045821-32.2019.8.26.0000 -Voto
no 39271 6 EXECUTÓRIA. PRECEDENTES.
1. Em caso de falta de vagas em estabelecimento prisional
adequado ao regime semiaberto, deve-se conceder ao
apenado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena
em regime aberto ou, na falta de casa de albergado, em
regime domiciliar, até o surgimento de vaga.
2. Se há princípios constitucionais violados - como aponta o
Ministério Público Federal no regimental -, são todos eles
favoráveis à pretensão estampada no writ. A negligência do
Estado em não investir de modo suficiente no sistema prisional
afeta negativamente as finalidades da sanção penal e se
distancia do que dispõem a Constituição, os pactos
internacionais dos quais somos signatários e a própria Lei de
Execução Penal. O ônus de tamanha desídia não deve ser
debitado ao condenado, que tem o direito líquido e certo de
resgatar sua pena conforme o provimento jurisdicional.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 286.440/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 24/04/2014).
(grifamos)
Aliás, esta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal
não discrepa de tal entendimento:
“HABEAS CORPUS Execução Penal Réu promovido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126050-42.2020.8.26.0000 -Voto no
8
o regime semiaberto que é mantido no regime fechado
aguardando a transferência
Cumprimento de pena em
regime mais gravoso do que o devido por quase 90 dias
Constrangimento ilegal pelo excesso na execução por
desarrazoado prazo
Exegese do art. 185, da LEP

Precedentes do STF e deste E. TJSP - Jurisprudência do STJ
Ordem concedida - (voto 25596)” (Habeas Corpus Criminal no
0023913-89.2015.8.26.0000, Rel. Des. Newton Neves, j. em
02/06/2015).
Desse modo, no caso vertente, impõe-se a concessão
da ordem, na medida em que a manutenção do paciente em regime prisional
incompatível com aquele em que deveria estar inserido não é mais permitida,
mesmo sendo de conhecimento geral que a demora existente decorre de
entraves administrativos e das dificuldades enfrentadas pelas autoridades
competentes para a efetivação da transferência de condenados ao regime
semiaberto.
Nesse contexto, não se mostra razoável compelir o
reeducando a expiar pena corporal em regime mais gravoso do que o devido,
devendo ele ser imediatamente colocado em regime aberto, na modalidade prisão
albergue domiciliar, onde aguardará até que haja vaga no regime adequado
(semiaberto).
Ante o exposto, pelo meu voto, CONCEDO A ORDEM
impetrada, para o fim de determinar que o paciente JULIO CESAR CHAVES DA
SILVA seja imediatamente colocado em regime aberto, na modalidade prisão
albergue domiciliar, onde aguardará a vaga em instituição prisional compatível
com o regime adequado, qual seja, o semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126050-42.2020.8.26.0000 -Voto no
9
OSNI PEREIRA
RELATOR